Tribunal: TJSP
Processo: 1009304-18.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA, ASSIM, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, NEGANDO, CONTUDO, A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A DÍVIDA NÃO TERIA SIDO "NEGATIVADA".
APELO DO AUTOR EM QUE PUGNA SEJA CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA, ASSIM, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, NEGANDO, CONTUDO, A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A DÍVIDA NÃO TERIA SIDO "NEGATIVADA".
APELO DO AUTOR EM QUE PUGNA SEJA CONDENADA A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, E PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DANO MORAL. CANCELAMENTO DE CURSO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE INFORMOU EXPRESSAMENTE AO CONSUMIDOR A DESNECESSIDADE DE EVENTUAIS FORMALIDADES PARA O CANCELAMENTO, ASSIM COMO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS APÓS O PEDIDO. AUTOR QUE PAGOU TODOS OS DÉBITOS EM ATRASO, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSTITUIÇÃO QUE MANTEVE AS COBRANÇAS INDEVIDAS, MESMO APÓS SER CIENTIFICADA DO ERRO. RÉ QUE PRESTOU SERVIÇO DEFEITUOSO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E 187, DO CC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO DE TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR PRETENDIDO DE R$2.000,00. MONTANTE QUE SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR SUFICIENTE PARA CUMPRIR AS FUNÇÕES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) QUE NÃO SE REVELAM RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA REALIDADE MATERIAL SUBJACENTE, DEVENDO, POIS, SER FIXADOS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MONTANTE QUE É MAIS ADEQUADO, GARANTE UMA REMUNERAÇÃO DIGNA AO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.